Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS JÁ AJUIZADA QUANTO A PARCELA DAS CONTAS PRESTADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTAS PRESTADAS. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. ENCARGO NÃO EXERCIDO COM LISURA. CONTAS REJEITADAS. SALDO POSITIVO EM FAVOR DA INTERDITADA APURADO EM PARECER TÉCNICO.
1. O art. 502 do Código de Processo Civil – CPC define que se denomina coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Em tais casos, a decisão não poderá ser modificada ou desconsiderada em outros processos, o que atentaria contra a segurança jurídica, a economia processual e a harmonia entre julgados.
2. A relativização da coisa julgada pode ocorrer em hipóteses excepcionais, nas quais o próprio ordenamento jurídico discipline a possibilidade ou se estiverem comprometidos valores constitucionais fundamentais. Na hipótese, o Ministério Público já ajuizou duas ações de exigir contas, que abarca parcela significativa das contas prestadas nestes autos. Todavia, nas ações de exigir contas, o ex-curador se manteve inerte, de modo que as contas apresentadas pelo Ministério Público foram aprovadas. A matéria está acobertada pela coisa julgada. Não cabe a rediscussão sobre as contas já julgadas. Reconhecida, de ofício, a coisa julgada sobre parcela das contas prestadas.
3. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção. Pode e deve o juiz julgar antecipadamente o pedido e proferir sentença com resolução do mérito, quando considerar que não há necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Fundamentação sucinta não é sinônimo de ausência de fundamentação. O simples fato de os fundamentos da sentença serem contrários aos anseios do autor, não indica ausência de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. Incumbe ao curador administrar os bens do curatelado, em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé (art. 1.741 c/c art. 1.774 do Código Civil - CC). É obrigação do curador a prestação de contas da administração dos bens do incapaz (arts. 1.755 a 1.757 c/c art. 1.781). Deve demonstrar o fiel cumprimento dos deveres inerentes ao exercício do encargo assumido.
6. No caso, o curador, filho da curatelada, é advogado e tinha conhecimento da obrigação de prestar contas. Constatada a inércia na prestação, não comprovadas todas as despesas e apurado saldo positivo em favor da interditada, a rejeição das contas é medida que se impõe. Embora seja possível haver gastos de difícil comprovação, o caso não admite mitigação da exigência de demonstração das despesas, pois não comprovado o exercício do encargo com lisura e a correta destinação do patrimônio da interditada.
7. Recurso conhecido. Declarada, de ofício, a coisa julgada sobre parcela das contas prestadas e redefinido o valor do saldo devedor. No mérito, negado provimento.